Tribunal: TJES
Processo: 5001067-63.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001067-63.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TERAPIA ABA E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), condenando o ente público ao fornecimento de tratamento multidisciplinar composto por Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicologia pelo método ABA. O Município não questiona o direito à saúde, mas requer o redirecionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, por entender que se trata de serviço de média complexidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir a quem compete, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o fornecimento do tratamento multidisciplinar e da terapia ABA para criança com TEA, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178/SE), que trata da responsabilidade solidária dos entes federados e do dever judicial de observar as regras de repartição de competências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever solidário de todos os entes federativos garantir seu efetivo cumprimento.
4.
A solidariedade, contudo, não elimina a necessidade de observância das diretrizes de descentralização e hierarquização do SUS, previstas no art. 198 da Constituição e na Lei nº 8.080/1990.
5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), fixou entendimento de que, embora a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde seja solidária, cabe ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências e determinar eventual ressarcimento entre os entes.
6.
O tratamento multidisciplinar para crianças com TEA, incluindo Terapia ABA, insere-se no âmbito da Atenção Básica ou Primária à Saúde, cuja execução é de responsabilidade precípua dos Municípios, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
7.
O próprio Município de Marataízes possui regulamentação e programa municipal voltado ao atendimento multidisciplinar de crianças com necessidades atípicas, evidenciando sua capacidade operacional para cumprir a obrigação.
8.
Assim, a sentença que manteve a responsabilidade do Município, de forma solidária ao Estado, está em conformidade com o entendimento constitucional e jurisprudencial aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
10.
O tratamento multidisciplinar destinado a crianças com Transtorno do Espectro Autista, inclusive Terapia ABA, integra a Atenção Básica à Saúde e é de responsabilidade primária do Município.
11.
A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não afasta o dever judicial de direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.
12.
Mantém-se a legitimidade do Município de Marataízes para o fornecimento direto dos serviços terapêuticos previstos na sentença.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STF, AI 822.882 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10.06.2014; TJES, AC 5000539-61.2023.8.08.0005, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº
5001067-63.2024.8.08.0069

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em favor do menor Yuri Bonadiman Barbosa, que julgou procedentes os pedidos para condenar as partes requeridas ao fornecimento de “
serviços especializados multidisciplinares de Terapia Ocupacional no município onde reside ou em cidade próxima, Fonoaudiologia duas vezes na semana e Psicologia pelo método ABA duas vezes na semana
”.

Em suas razões recursais (evento 16350409), o ente municipal não se insurge contra o direito do menor ao tratamento, mas sustenta, em síntese, que os serviços pleiteados se enquadram como de média complexidade, cuja competência administrativa seria do ente estadual. Aduz que, em observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178/SE), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS. Requer, assim, a reforma da sentença para que a obrigação de fazer seja direcionada exclusivamente ao Estado do Espírito Santo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Como é cediço, o artigo 6º, da Constituição Federal estabelece que o direito a saúde encontra-se abarcado dentre os direitos indisponíveis. Ademais, o artigo 196 do mesmo diploma legal preceitua que
“a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Por conseguinte, a competência administrativa para efetivação do direito a saúde foi outorgada a todos os Entes da Federação, instituindo-se um Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do artigo 198 do mesmo diploma legal, o qual transcrevo,
in litteris:

Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III – participação da comunidade.

A citada solidariedade dos entes da Federação decorre da administração do sistema de saúde em sua forma de cogestão, de modo que é permitido ao cidadão necessitado a realização do pleito de cumprimento da obrigação a quaisquer dos entes, em conjunto ou separadamente. Essa é a posição solidificada no âmbito do Pretório Excelso, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal,
o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, J. 10/06/2014, DJ. 06/08/2014)

Não obstante a responsabilidade solidária instituída constitucionalmente e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento acima mencionado não induz à necessária condenação de todos os entes federados que eventualmente encontrem-se no polo passivo da ação, pois não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde, que também encontra amparo constitucional.

Em outras palavras, embora fixada a responsabilidade solidária dos entes públicos, essa é considerada, também, subsidiária, uma vez que não se pode olvidar que a Constituição Federal e a Lei nº 8.080/90 preconizam uma distribuição de competências, com descentralização político-administrativa do sistema, de forma regionalizada e hierarquizada.

À vista disso, conquanto entenda a relevância dos pedidos em demandas que versam sobre saúde, como a presente, tenho firme compreensão de que incumbe ao Poder Judiciário, instado a se pronunciar sobre o caso concreto, orientar o jurisdicionado para endereçar a demanda, com adequação e utilidade, à esfera do Poder Público que em tese tenha a atribuição normativa de atendê-la, de modo a colaborar com a eficiência da prestação do serviço.

No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência no sentido da solidariedade passiva dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde, porém expressou a necessidade de direcionamento do cumprimento das decisões de acordo com a repartição de competência, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Com efeito, verifica-se a possibilidade e dever do Judiciário em analisar a repartição de competências. A controvérsia cinge-se, então, a definir a quem compete, primariamente, o fornecimento dos tratamentos multidisciplinares (Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e Psicologia ABA) destinados a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No caso em análise, os tratamentos pleiteados inserem-se no âmbito da Atenção Básica ou Atenção Primária à Saúde, que constitui a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e é de responsabilidade precípua do ente municipal. Sobre o tema, este eg. TJES já manifestou o entendimento de que
“O tratamento multidisciplinar para criança com TEA integra, prioritariamente, a atenção básica, cabendo ao município seu fornecimento direto”
(TJES; AC 5000539-61.2023.8.08.0005; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Brasil Nery; Publ. 16/06/2025).

Não por acaso, o Conselho Municipal de Saúde de Marataízes editou a Regulamentação nº 02/2025, que trata da execução da Política Municipal de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente Atípico. Outrossim, conforme se extrai do Ofício nº 432/2025 – colacionado aos autos pelo próprio Município recorrente no evento 16350412 –, “
o paciente Yuri Bonadiman Barbosa foi devidamente inserido no Programa Municipal de Tratamento Multidisciplinar, instituído por meio da Resolução nº 20, de 15 de julho de 2025, do Conselho Municipal de Saúde (Regulamentação nº 02/2025)
”. Tal informação corrobora a competência e capacidade do ente municipal para a prestação do serviço, tornando infundado o pleito de direcionamento exclusivo ao Estado.

Dessa forma, tendo em vista o entendimento sedimentado no julgamento do Tema 793/STF, conclui-se que a obrigação foi corretamente imputada ao Município de Marataízes, ainda que de forma solidária ao Estado, pois o tratamento em questão se enquadra nas suas atribuições primárias no âmbito do SUS.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 02.02.2025 a 06.02.2025

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001067-63.2024.8.08.0069

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar os autos, constato que controvérsia central reside na definição da responsabilidade primária pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

É cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema nº 793), firmou a tese da solidariedade dos entes federados nas demandas de saúde. Entretanto, a Suprema Corte, em sede de Embargos de Declaração, refinou o entendimento para estabelecer que, não obstante a solidariedade, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse cenário, a solidariedade não pode servir de salvo-conduto para desorganizar a estrutura administrativa do SUS, impondo ao Município encargos que refogem à sua competência material.

No caso, o tratamento pleiteado possui natureza de reabilitação intelectual e psicossocial. Conforme diretrizes da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), consubstanciadas na Nota Técnica nº 21/2022, há uma clara demarcação de atribuições.

Ao Município cabe atenção primária, fase de triagem e suporte básico às famílias, bem como o acompanhamento de casos sem diagnóstico conclusivo.

Já ao Estado cabe a atenção especializada, pois uma vez confirmado o diagnóstico de TEA, como ocorre no presente feito, a competência desloca-se para a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) e Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). É nesta esfera, através dos Centros Especializados em Reabilitação (CER) e CAPS, que devem ser realizados os Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) e as intervenções de reabilitação (como fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional).

Depreende-se dos autos que a criança já possui diagnóstico fechado. Portanto, impor ao ente municipal a execução direta de terapias de média/alta complexidade viola a lógica organizacional do SUS e sobrecarrega a atenção básica, cuja vocação é preventiva e de triagem.

Ressalte-se que a manutenção do Município no polo passivo é pertinente apenas para ampliar a garantia do jurisdicionado, em decorrência da solidariedade constitucional. Todavia, a execução da medida deve observar a ordem administrativa.

Por tais fundamentos, rogando vênia ao Em. Des. Relator, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao apelo e reformar a sentença, para determinar que o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar seja direcionado primariamente ao Estado do Espírito Santo, ente competente para a atenção especializada.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria do Des. Fernando E. Bravin Ruy.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.